Tribunal: TJSP
Processo: 0005633-37.2015.8.26.0302
Classe: Apelação Criminal / Crimes da Lei de licitações
Órgão julgador: João Morenghi
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-06-30
Data de publicação: 2020-07-06

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000503002
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0005633-37.2015.8.26.0302, da Comarca de Jaú, em que é apelante MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, são apelados JOSÉ CARLOS SOAVE e
ANTONIO BENEDITO MACHADO.
ACORDAM, em 12a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao apelo ministerial, v.u.
Esteve presente na sessão de julgamento telepresencial a dra Thais Oliveira.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores PAULO
ROSSI (Presidente) e ANGÉLICA DE ALMEIDA.
São Paulo, 30 de junho de 2020.
JOÃO MORENGHI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0005633-37.2015.8.26.0302
Comarca de Jaú
Apelante: Ministério Público
Apelados: 1. José Carlos Soave
2. Antonio Benedito Machado
Voto no 44.492
Vistos.
1. Ao relatório da r. sentença, o qual se adota, acrescenta-se que, na 1a
Vara Criminal da Comarca de Jaú, José Carlos Soave e Antônio Benedito Machado
foram absolvidos da prática do crime previsto no art. 89, caput, e parágrafo único, da
Lei no 8.666, de 1993; art. 1o, inciso I, do Decreto-lei no 201, de 1967, c.c o art. 29, do
CP; tudo na forma do art. 69, do CP, com fundamento no artigo 386, VII, do CPP (fls.
2889/2906).
Inconformado, recorreu o representante do Ministério Público buscando a
condenação dos acusados nos termos da denúncia, por entender que há provas
suficientes para a condenação (fls. 2914-2923).
Processado e contrariado o recurso, opinou a d. Procuradoria Geral de
Justiça pelo seu provimento (fls. 2977/2986).
É o relatório.
2. Narra a denúncia:
“1 - Consta do incluso inquérito policial que, no exercício de 2013, na
Prefeitura Municipal de Bocaina-SP, nesta comarca de Jaú, JOSÉ CARLOS
SOAVE, qualificado em fls. 1007, no exercício das funções de Prefeito
Municipal de Bocaina, dispensou licitação fora das hipóteses previstas em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
lei.
2 - Consta, também, que, no exercício de 2014, na Prefeitura Municipal
de Bocaina-SP, nesta comarca de Jaú, JOSÉ CARLOS SOAVE, qualificado
em fls. 1007, no exercício das funções de Prefeito Municipal de Bocaina,
dispensou licitação fora das hipóteses previstas em lei.
3 - Consta, ainda, que, no exercício de 2015, na Prefeitura Municipal de
Bocaina-SP, nesta comarca de Jaú, JOSÉ CARLOS SOAVE, qualificado em
fls. 1007, no exercício das funções de Prefeito Municipal de Bocaina,
dispensou licitação fora das hipóteses previstas em lei.
4 - Consta, ainda, que, nas mesmas circunstâncias, ANTÔNIO
BENEDITO MACHADO, qualificado em fls. 1005, proprietário do
supermercado A.B. Machado Bocaina - ME, beneficiou-se das dispensas
ilegais acima referidas para celebrar contratos com o Município de Bocaina.
5 - Consta, ainda, que, nas mesmas circunstâncias, por várias vezes, em
continuação delitiva, entre janeiro de 2013 e dezembro de 2015, no
Município de Bocaina, JOSÉ CARLOS SOAVE e ANTÔNIO BENEDITO
MACHADO, agindo em concurso, desviaram rendas públicas em proveito
da empresa A.B. Machado Bocaina - ME.
Fatos
Apurou-se que, durante os exercícios financeiros de 2013, 2014 e 2015, o
então Prefeito Municipal de Bocaina JOSÉ CARLOS SOAVE adquiriu
diversos produtos no estabelecimento comercial A.B. Machado Bocaina -
ME conhecido como Supermercado Machado, pertencente a ANTÔNIO
BENEDITO MACHADO, de forma fracionada, com o propósito de
dispensar a licitação fora das hipóteses autorizadas na Lei Federal no
8.666/93.
Documentos anexados em fls. 936/966 - cópia da relação de empenhos -
atestam que o valor das compras fracionadas realizadas pela Prefeitura no
exercício de 2013 alcançou o montante de R$ 144.667,931.
Ao analisar as contas de 2013 da Prefeitura Municipal de Bocaina, o
Tribunal de Contas do Estado de São Paulo constatou a ilegalidade e
recomendou à Administração que aprimorasse o planejamento de despesas e
realizasse procedimento licitatório para a aquisição de bens e serviços (fls.
1848, verso, e 1849).
Todavia, a recomendação foi deliberadamente ignorada por SOAVE: nos
exercícios seguintes, as compras diretas e fracionadas continuaram e até
aumentaram.
Com efeito, no exercício de 2014, o então Prefeito JOSÉ CARLOS
SOAVE novamente adquiriu produtos (alimentícios e outros) do mesmo
fornecedor, A.B. Machado Bocaina - ME, fracionando o objeto para
dispensar ilegalmente o processo licitatório e assim desviar verbas públicas
em favor do empresário ANTONIO BENEDITO MACHADO. O total
empenhado nesse exercício, em favor do Supermercado A.B. Machado ME,
1 Nesse valor está incluso o total gasto com vale alimentação que, de acordo com documentos enviados
pela Prefeitura Municipal de Bocaina, seria de R$ 75.320,00 (fls. 1080/1082) - o indicado pela autoridade
policial é de R$ 58.695,00 (fls. 1025). Referidos vales eram distribuídos aos servidores municipais, que
poderiam utilizá-los nos estabelecimentos comerciais credenciados pelo município para aquisição de itens
de cesta básica. No entanto, mesmo descontando-se as despesas com vale alimentação, o valor das
compras diretas superou em muito o estabelecido no art. 24, II, da Lei 8.666/93 como limite para
dispensa de licitação (R$ 8.000,00).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
foi de R$ 163.642,16 (fls. 990)2. O Tribunal de Contas do Estado de São
Paulo, na fiscalização das contas referentes ao exercício de 2014,
recomendou ao Prefeito, mais uma vez, o cumprimento da Lei de Licitações
(1852/1861).
No exercício financeiro de 2015, ainda na gestão de JOSÉ CARLOS
SOAVE, as compras diretas fracionadas continuaram. No relatório do TCE
relativo às contas desse exercício, houve novo apontamento a respeito dos
excessivos gastos realizados mediante dispensa de licitação. A relação
anexada em fls. 1837/1839 atesta que a Prefeitura Municipal de Bocaina,
somente no exercício de 2015, empenhou R$ 145.404,44 em favor do
Supermercado Machado, sem licitação3.
As evidências apontam para adesão dolosa do empresário ANTÔNIO
BENEDITO MACHADO à dispensa licitatória ilícita. Com efeito, apurou-
se no Inquérito Civil no 14.0315.0000840.2014-6, que instrui a ação de
improbidade administrativa no 1001826-55.2016.8.26.0302 (cópias da
petição inicial anexada em fls. 1030/1046), que ANTÔNIO é casado (fls.
166) com Maria Angélica Rodrigues Machado, Conselheira Municipal de
Saúde de Bocaina na gestão SOAVE e aliada política do ex-Prefeito. Em
troca do apoio recebido de Maria Angélica em sua campanha eleitoral de
2012, SOAVE dispensou, reiteradamente, durante os três primeiros anos de
seu governo, os necessários procedimentos licitatórios para aquisição de
produtos alimentícios, efetuando compras diretas e fracionadas (sempre em
valores inferiores a R$8.000,00) no estabelecimento comercial pertencente
ao esposo de Maria Angélica. Além disso, em circunstâncias obscuras,
locou, em nome do Município, imóvel pertencente ao filho do casal,
Diógines Rodrigues Machado, para sediar o Fundo Social de Solidariedade
de Bocaina (fato também objeto da referida ação de improbidade) - fls.
151/182.
Houvesse a realização dos devidos processos licitatórios, certamente a
Prefeitura teria obtido preços bem menores na aquisição dos produtos. Não
é por outra razão que, nas licitações da Prefeitura de Bocaina de que
participou, o empresário ANTONIO BENEDITO MACHADO venceu
apenas alguns lotes: 'Sempre nesses pregões as empresas de grande porte
levavam vantagem e podiam ofertar preços menores', admitiu ANTONIO
em sua oitiva perante a Autoridade Policial (fls. 1006).
Assim, indiscutível que, além da dispensa ilegal do processo licitatório,
houve desvios de verbas públicas em favor do Supermercado Machado,
pertencente ao denunciado ANTONIO. Em um primeiro momento, as
dispensas ilegais geraram contratações ilegais. Depois, tais contratações
resultaram despesas indevidas, as quais, por sua vez, caracterizaram os
2 De acordo com documentos enviados pela Prefeitura Municipal, a somatória referente aos gastos com
vale alimentação no exercício de 2014 é de R$ 89.742,00 (fls. 1083/1085), e o indicado pela autoridade
policial é de R$ 100.395,00 (fls. 1025). Ou seja, em ambos os casos, mesmo descontando-se as despesas
relativas ao sistema de vale-alimentação, o valor final ainda é muito superior ao limite previsto em lei.
3 Conforme documentos anexados em fls. 1086/1088, o valor referente ao pagamento dos vales-
alimentação é R$ 126.620,00. Com isso, as compras diretas e fracionadas realizadas no período de 2015
atingiram o valor de R$ 18.784,44, acima do autorizado em lei.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
desvios”.
Em que pese a combatividade do douto representante do Ministério
Público, e sem embargo do apoio que lhe emprestou o culto fiscal da lei, tem-se que o
reclamo é improcedente.
Com efeito, apesar de demonstrada a materialidade e a autoria, não é
mesmo caso de condenação dada à insuficiência de provas quanto ao elemento subjetivo
do tipo penal, como bem consignado na r. sentença.
José Carlos Soave negou os fatos que lhes são imputados. Afirmou que
não houve qualquer favorecimento do supermercado Machado. Foi realizada licitação
(consulta de preços), porém não houve chamamento público dos interessados. A
Prefeitura fornecia os tickets aos servidores (tal como já se fazia nas gestões anteriores),
que os utilizavam nos estabelecimentos de sua preferência. As compras diretas
correspondiam aos produtos adquiridos pelo CRAS para composição de cestas básicas.
Afirmou que o CRAS realizava licitação. Não sabia das compras diretas, uma vez que
imaginava que o CRAS realizava licitação. Nunca verificou se realmente era realizado
procedimento licitatório. A grande maioria dos mercados da cidade aceitava os tickets.
Jamais indicou qualquer mercado para os funcionários. Não houve transição entre os
governos, de modo que o início de sua gestão foi bastante conturbada, com dívidas
enormes a saldar. Os servidores tinham receio de integrar a comissão de licitações.
Antônio Benedito Machado também negou, em juízo, os fatos que lhes são
imputados. Esclareceu que sua empresa fornecia produtos para a Prefeitura sob duas
modalidades: ticket alimentação dos funcionários e cestas básicas para o CRAS.
Praticamente todos os mercados forneciam produtos para a Prefeitura. Afirma que
participou de procedimento licitatório, por meio da entrega de relação de preços de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
produtos determinados à Prefeitura; venceu em uma ou duas oportunidades e perdeu em
outras. Desconhece qualquer chamada pública para cadastramento de fornecedores, mas
apresentou uma série de documentos à Prefeitura (dentre os quais os atinentes à
regularidade fiscal) para habilitar-se como fornecedor. Desconhecia, à época, a
proibição de vendas para a Prefeitura acima de um determinado valor dentro do
exercício. Houve uma reunião entre os proprietários de mercados locais com o ex-
Prefeito, Danieletto, ocasião em que foi apresentada a ideia de a Prefeitura fornecer
tickets aos funcionários. Não participou de qualquer sessão solene de licitação (com
entrega de envelopes etc.); apenas entregou documentos e preços de alguns produtos na
Prefeitura, sendo posteriormente convocado para vender os produtos cotados. Sua
esposa, Maria Angélica, apenas participou da campanha eleitoral de Soave para Vice-
Prefeito; não atuou quando da campanha para Prefeito. Não fornece para a Prefeitura
atualmente, pois os tickets são incompatíveis com o sistema atualmente utilizado na
empresa. Negou amizade pessoal com Soave.
Denise Chiotti, supervisora de compras e pregoeira, ratificando o
depoimento prestado em sede policial, afirmou, em juízo, que houve compras diretas
(sem licitação) na época em que o Município estava sem equipe de licitação. Confirmou
que não foi realizado qualquer procedimento de justificativa. Os Diretores compravam
diretamente do supermercado Machado, sem licitação, tudo com autorização de Soave.
Os servidores da Prefeitura recebem ticket alimentação para aquisição de produtos em
supermercados credenciados; não há licitação para a escolha dessas empresas. Essa
sistemática sempre foi utilizada na Prefeitura. Outros mercados também eram
fornecedores da Prefeitura.
Adriana Cristina Ravagnolli Alves, diretora de administradora e finanças,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
também ratificando as declarações prestadas em sede policial, confirmou, em juízo, a
realização de compras diretas nos supermercados credenciados, sem licitação, desde
gestões anteriores. As compras eram realizadas em diversos mercados locais (cerca de
cinco ou seis mercados), que se mostravam interessados em participar do
credenciamento e consequente realização de vendas mediante apresentação dos tickets.
Disse que há lei municipal autorizando o pagamento dos servidores mediante tickets
alimentação, sem previsão de licitação. Desconhece qualquer apoio político de Maria
Angélica a Soave.
Edvaldo Francisco Urbinate, diretor de administração e finanças, em juízo,
contou que, no início do mandato de Soave, os servidores tinham receio de integrar a
comissão de licitações, razão pela qual diversos procedimentos licitatórios deixaram de
ser realizados. Nunca houve qualquer requisição para compra em um fornecedor
específico. Já utilizou seu ticket alimentação no supermercado Machado. Entre seis a
dez supermercados aceitam os tickets da Prefeitura. Não havia licitação ou chamada
pública para credenciamento das empresas interessadas em fornecer os produtos, porém
havia uma lei local que autorizava o procedimento.
Angela Cristina Del Biancho, atendente da prefeitura, Silvia Maria
Tiamoncini, professora, e Ana Lúcia Alves Pegoreti, agente comunitária de saúde,
afirmaram que todos os servidores recebem ticket alimentação, elas inclusive, o qual
pode ser utilizado em qualquer mercado credenciado.
Luiz
Antônio
Aparecido
Matoso
de
Oliveira,
proprietário
do
Supermercado Matoso, afirmou que sempre aceitou os tickets da Prefeitura. Preencheu
um documento fornecido pela Prefeitura para que pudesse receber o ticket dos
funcionários. Diversos mercados aceitavam o ticket. A Prefeitura cotava preços de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
produtos dos supermercados locais para a compra de produtos. Não se recorda de ter
havido um chamamento público para a realização do cadastramento.
Não se nega que houve irregularidades na aquisição de produtos, via
utilização de ticket alimentação, mas, como bem consignou o mm. Juiz a quo na r.
sentença, não restou suficientemente comprovado o dolo específico de causar dano ao
erário, imprescindível para a configuração do delito.
Da prova acima analisada, conclui-se que não só o supermercado do
acusado Antônio recebia os vales, mas outros mercados na cidade também tinham a
possibilidade de recebê-los, bastando fazer mero cadastro na prefeitura. Além disso, tal
procedimento, ao que parece, já era adotado por gestões anteriores.
Tais circunstâncias impedem concluir, de maneira induvidosa, o dolo
específico dos réus em prejudicar o erário, de modo que a solução absolutória adotada
em 1o Grau foi acertada. Aliás, como bem consignou o mm. Juiz a quo:
“(...) não há firmes e robustas evidências do dolo específico de causar
lesão ao Erário, mas sim um contexto de entraves burocráticos e
administrativos inerentes às pequenas cidades brasileiras. Destarte, repise-
se, malgrado se reconheça a mácula no procedimento adotado pelos réus,
não é possível dizer que possuíam o dolo específico de prejudicar o erário,
considerado pelos Tribunais Superiores condição imprescindível para a
tipificação do delito em comento”.
E mais:
“Diante desse duvidoso contexto de provas e evidências, não foram
conjugados elementos suficientes acerca do dolo específico de causar dano
ao Erário e de desviar rendas públicas, e, pelo sim ou pelo não, a evidência
de efetiva aliança política entre os réus não restou sobejamente confirmada,
mesmo porque não bem delineada sob o contraditório, razão pela qual
ambos os acusados devem ser favorecidos com o secular benefício da
dúvida.”.
Destarte, é de ser mantida a r. decisão recorrida por seus próprios e
jurídicos fundamentos, julgando-se improcedente o pleito condenatório.
3. Ante o exposto, nega-se provimento ao apelo ministerial.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
João Morenghi
Relator
rmmp